Tribunal: TJPA
Processo: 0011050-04.2016.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011050-04.2016.8.14.0032

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ELIESIO PAULINO RABELO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0011050-04.2016.8.14.0032.

COMARCA: MONTE ALEGRE/PA.

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358.

AGRAVADO: ELIESIO PAULINO RABELO.

ADVOGADO: JESUS JÚNIOR FARIAS LIRA - OAB/PA 22.882.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NULIDADE DECLARADA EM SENTENÇA. PRECLUSÃO. MOMENTO OPORTUNO PARA MANIFESTAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença para comprovação do cancelamento de débito por parte da concessionária de energia elétrica. A agravante sustenta que a parte exequente não realizou pedido no momento oportuno, mesmo tendo inúmeras possibilidades de manifestação nos autos, requerendo seja declarada a preclusão do direito da exequente. A sentença havia declarado a nulidade do termo de confissão de dívida no valor de R$ 8.718,40 e a inexistência do débito, mas a cobrança do parcelamento continuou ocorrendo normalmente.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve preclusão do direito da parte exequente de requerer o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença; (ii) saber se a intimação da concessionária para comprovar o cancelamento do débito está em conformidade com os artigos 536 e 537 do CPC; e (iii) saber se o prosseguimento do feito para cumprimento de sentença quanto à obrigação de fazer e aos honorários advocatícios está correto.

III. Razões de decidir

3. A sentença transitada em julgado declarou a nulidade do termo de confissão de dívida e a inexistência do débito, sendo mantida em grau recursal, o que torna imperativo o cumprimento da obrigação de fazer consistente no cancelamento definitivo do débito.

4. O magistrado agiu corretamente ao determinar o prosseguimento do feito em relação aos pedidos de cumprimento de sentença quanto à obrigação de fazer e ao cumprimento dos honorários advocatícios arbitrados na sentença.

5. A intimação da requerida para comprovar, no prazo de 15 dias, o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença está em conformidade com os artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil.

6. Não se verifica preclusão do direito da parte exequente, uma vez que o cumprimento de sentença é direito decorrente do título executivo judicial, não se sujeitando a prazo preclusivo quando há descumprimento manifesto da obrigação pela parte executada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Teses de julgamento: "1. O cumprimento de sentença que determina obrigação de fazer é direito decorrente do título executivo judicial, não se sujeitando a prazo preclusivo quando há descumprimento manifesto pela parte executada. 2. A intimação da parte executada para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos dos artigos 536 e 537 do CPC, é medida processual adequada e necessária. 3. Declarada a nulidade de termo de confissão de dívida e a inexistência do débito em sentença transitada em julgado, impõe-se o efetivo cancelamento do débito pela concessionária."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 536, 537; CDC, art. 14; CF, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 0837752-49.2018.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 16.09.2024; TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 41ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos quinze (15) dia do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0011050-04.2016.8.14.0032.

COMARCA: MONTE ALEGRE/PA.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358.

AGRAVADO:
ELIESIO PAULINO RABELO.

ADVOGADO:
JESUS JÚNIOR FARIAS LIRA - OAB/PA 22.882.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de

AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 28816054 pag. 1/4
, a qual conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, a fim de manter os termos da sentença.

Nas
razões do agravo interno

o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, pois a parte agravada não realizou o referido pedido no momento oportuno, mesmo com inúmeras possibilidades de manifestação nos autos e, não o fazendo, requer o provimento do Agravo para declarar a preclusão do direito da Exequente.

Sem
contrarrazões ao agravo interno
conforme certidão da UPJ de
Id. 30155839
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 24 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NULIDADE DECLARADA EM SENTENÇA. PRECLUSÃO. MOMENTO OPORTUNO PARA MANIFESTAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença para comprovação do cancelamento de débito por parte da concessionária de energia elétrica. A agravante sustenta que a parte exequente não realizou pedido no momento oportuno, mesmo tendo inúmeras possibilidades de manifestação nos autos, requerendo seja declarada a preclusão do direito da exequente. A sentença havia declarado a nulidade do termo de confissão de dívida no valor de R$ 8.718,40 e a inexistência do débito, mas a cobrança do parcelamento continuou ocorrendo normalmente.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve preclusão do direito da parte exequente de requerer o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença; (ii) saber se a intimação da concessionária para comprovar o cancelamento do débito está em conformidade com os artigos 536 e 537 do CPC; e (iii) saber se o prosseguimento do feito para cumprimento de sentença quanto à obrigação de fazer e aos honorários advocatícios está correto.

III. Razões de decidir

3. A sentença transitada em julgado declarou a nulidade do termo de confissão de dívida e a inexistência do débito, sendo mantida em grau recursal, o que torna imperativo o cumprimento da obrigação de fazer consistente no cancelamento definitivo do débito.

4. O magistrado agiu corretamente ao determinar o prosseguimento do feito em relação aos pedidos de cumprimento de sentença quanto à obrigação de fazer e ao cumprimento dos honorários advocatícios arbitrados na sentença.

5. A intimação da requerida para comprovar, no prazo de 15 dias, o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença está em conformidade com os artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil.

6. Não se verifica preclusão do direito da parte exequente, uma vez que o cumprimento de sentença é direito decorrente do título executivo judicial, não se sujeitando a prazo preclusivo quando há descumprimento manifesto da obrigação pela parte executada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Teses de julgamento
: "1. O cumprimento de sentença que determina obrigação de fazer é direito decorrente do título executivo judicial, não se sujeitando a prazo preclusivo quando há descumprimento manifesto pela parte executada. 2. A intimação da parte executada para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos dos artigos 536 e 537 do CPC, é medida processual adequada e necessária. 3. Declarada a nulidade de termo de confissão de dívida e a inexistência do débito em sentença transitada em julgado, impõe-se o efetivo cancelamento do débito pela concessionária."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 536, 537; CDC, art. 14; CF, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0837752-49.2018.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 16.09.2024; TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática, decisão monocrática de
Id. 28816054 pag. 1/4.

Aduz a agravante em síntese, que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, pois a parte agravada não realizou o referido pedido no momento oportuno, mesmo com inúmeras possibilidades de manifestação nos autos e, não o fazendo, requer o provimento do Agravo para declarar a preclusão do direito da Exequente.

Apesar das alegações trazidas no interno pelos recorrentes, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

onheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A presente demanda versa sobre a conduta da concessionária de energia elétrica, em relação ao cumprimento de sentença quanto à obrigação de fazer e determinou a intimação da requerida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil, comprovar nos autos o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença, consistente no cancelamento do débito objeto da lide.

No caso dos autos, houve a sentença se verifica que foi declarada a nulidade do termo de confissão de dívida no valor de R$-8.718,40, bem como declarar inexistente o débito constante do referido termo, após houve a interposição de recurso de apelação, que foi improvido e mantida a sentença recorrida, que declarou a inexistência do débito, contudo a cobrança do parcelamento ocorreu normalmente.

Analisando os autos, entendo que agiu corretamente o magistrado determinado o prosseguimento do feito em relação aos pedidos de cumprimento de sentença quanto à obrigação de fazer e ao cumprimento de sentença quanto aos honorários advocatícios arbitrados na sentença.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). INSPEÇÃO REALIZADA SEM ACOMPANHAMENTO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame:

1. Agravo interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que declarou a inexistência de débito por consumo não registrado e condenou a empresa ao pagamento de danos morais.

II. Questão em Discussão:

2. Verificar a regularidade do procedimento de inspeção adotado pela concessionária e a comprovação de consumo não registrado, além da caracterização de dano moral e a quantificação da indenização.

III. Razões de Decidir:

3. A inspeção realizada pela concessionária foi unilateral e não atendeu às exigências do IRDR nº 0801251-63.2017.8.14 .000, necessitando da presença do consumidor ou representante legal para a validade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI).

4. Falha na prestação do serviço constatada, gerando o dever de reparação por danos morais. A responsabilidade da concessionária é objetiva conforme o Código de Defesa do Consumidor e a Constituição Federal.

5. Quantum indenizatório de R$ 5.000,00 mantido, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e Tese:

6. Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão monocrática que declarou a nulidade do TOI, a inexistência de débito e a condenação da concessionária ao pagamento de danos morais.

Tese de Julgamento: 7. “O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) realizado sem a presença do consumidor ou de seu representante legal, conforme exigido pelo IRDR nº 0801251-63.2017.8.14 .000, é inválido para comprovar consumo não registrado. A responsabilidade da concessionária é objetiva por falha na prestação de serviço, configurando dano moral passível de indenização.” Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: · Legislação: o Constituição Federal, art. 37, § 6º. o Código de Defesa do Consumidor, art. 14. o Código de Processo Civil, art. 85, § 1º e § 11; art. 1.021, § 3º. · Jurisprudência: o IRDR nº 0801251-63.2017 .8.14.000 (TJPA). ACÓRDÃO Vistos etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 34ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Belém (PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08377524920188140301 22252661, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

De tal modo, ao analisar os autos, entendo que a sentença apelada estaria em consonância com os tribunais superiores.

(...)”

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
28816054 pag. 1/4
.

É como voto.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/12/2025